Tribunal: TJDFT
Processo: 0704861-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0704861-16.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MASSA FALIDA INOVARE CONTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI - ME AGRAVADO: EDGARD ELIAS DE SOUZA COSTA, MICHELLY ALVES DA SILVA COSTA, GARDENIA DE FATIMA GONCALVES MIRANDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela MASSA FALIDA INOVARE CONTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI - ME contra decisão da Vara de Falências, Recuperações Judicias, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal que julgou procedente o pedido de impugnação ao quadro geral de credores apresentado por EDGARD ELIAS DE SOUZA COSTA, MICHELLY ALVES DA SILVA COSTA e GARDENIA DE FATIMA GONCALVES MIRANDA (ID 144505915, autos originais). Requer a agravante: 1) a concessão da gratuidade de justiça; 2) a extinção do incidente processual com fundamento em intempestividade; e 3) subsidiariamente, a reforma da sentença para que os juros moratórios tenham por base a taxa Selic e para que a multa prevista no artigo 523, §1o, do Código de Processo Civil – CPC seja eliminada ou, ao menos, desmembrada e reclassificada na classe que integra o inciso VII do art. 83 da Lei 11.101/05. Não há pedido de tutela de urgência recursal. É o relatório. DECIDO. Preliminarmente, requer a agravante a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade de justiça aos que comprovarem insuficiência de recursos. No âmbito infraconstitucional, dispõe o art. 98, caput, do CPC que: “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. O ordenamento jurídico prevê o instituto da gratuidade da justiça para pessoas naturais e jurídicas. Com relação às pessoas naturais há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme art. 99, § 3o, do CPC. Por outro lado, quanto às pessoas jurídicas, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 481: "faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Desse modo, cabe a pessoa jurídica comprovar que se encontra em situação de não poder prover as despesas processuais. Ressalte-se que a decretação de falência da pessoa jurídica não lhe confere automaticamente o direito aos benefícios da gratuidade de justiça: deve ela comprovar cabalmente sua situação de hipossuficiência econômica. Sobre o assunto, consignem-se os seguintes julgados deste Tribunal: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. MASSA FALIDA. PEDIDO GENÉRICO. IMPOSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE. INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. DEMONSTRAÇÃO. BENEFÍCIO DEFERIDO. 1. A assistência judiciária constitui um benefício assegurado às partes que demonstrem a insuficiência de recursos para o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios. 2. A presunção de veracidade sobre a alegação de insuficiência financeira, prevista no art. 99, § 3o, do CPC/15, é válida exclusivamente para a pessoa natural. Em se tratando de pessoa jurídica, é imperiosa a juntada de documentos capazes de corroborar o pedido genérico de concessão de gratuidade, pois, nesse caso, sequer há presunção de veracidade da afirmação feita nas razões recursais. 3. O c. STJ tem jurisprudência pacífica de que a decretação de falência, por si só, não atesta a hipossuficiência para fins de concessão da assistência judiciária gratuita. Cabe à pessoa jurídica, cuja falência foi decretada, demonstrar que o patrimônio restante é incapaz de suportar as despesas processuais. 4. Devidamente demonstrada, por meio de balanço patrimonial, a insuficiência financeira da pessoa jurídica para arcar com as despesas processuais, a gratuidade de justiça deve ser-lhe deferida. 5. Agravo de Instrumento conhecido e provido.” (TJ-DF 07456939620208070000 DF 0745693-96.2020.8.07.0000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, Data de Julgamento: 11/02/2021, 8a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 04/03/2021) – grifou-se “E M E N T A AGRAVO DE INSTRUMENTO. PESSOA JURÍDICA. MASSA FALIDA. BANCO CRUZEIRO DO SUL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO DEMONSTRADA. RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. DIFERIMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. DECISÃO MANTIDA. 1. A decretação de falência da instituição bancária não lhe confere por si só o direito aos benefícios da justiça gratuita devendo a pessoa jurídica comprovar cabalmente sua situação de miserabilidade, o que, da análise dos autos, verifico que não restou devidamente demonstrada. Precedentes desta Corte. 2. Não há disposição legal que autorize o diferimento do recolhimento das custas iniciais para o final do processo. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.” (TJ-DF 07458324820208070000 DF 0745832-48.2020.8.07.0000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 12/02/2021, 3a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 11/03/2021) – grifou-se “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MASSA FALIDA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. I - A prova da decretação da falência não é suficiente para demonstrar a hipossuficiência da pessoa jurídica para arcar com as custas do processo. II- Ausente a declaração de hipossuficiência firmada pelo representante legal da agravante-ré, tampouco existindo outros elementos suficientes para comprovar a impossibilidade de pagamento das custas processuais, deve ser indeferido o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. III - Agravo interno desprovido.” (TJ-DF 07135939320178070000 DF 0713593-93.2017.8.07.0000, Relator: VERA ANDRIGHI, Data de Julgamento: 13/04/2018, 6a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 19/04/2018) – grifou-se No caso, a agravante não anexou documentos destinados a comprovar sua hipossuficiência para arcar com as despesas processuais. INTIME-SE a agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, juntar documentos que comprovem sua hipossuficiência. Brasília-DF, 16 de fevereiro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator